Tribunal: TJDFT
Processo: 0740611-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740611-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE ANTUNES DE ASSIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do recurso inominado de ID 39678884 encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, caso queria, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito